Tribunal: TJMT
Processo: 1011076-37.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1011076-37.2022.8.11.0006

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Abuso de Poder, Matrícula, Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS - CPF: 063.104.791-30 (APELANTE), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O APELO, NOS TERMOS DOS VOTOS DA 1a, 2o, 3 E 4o VOGAIS, CONVOCADOS NOS TERMOS DO ART. 942 § 1o, SENDO VENCIDA A RELATORA QUE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - VESTIBULAR – CURSO DE MEDICINA - SISTEMA DE COTAS – VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS INDÍGENAS – CANCELAMENTO DA MATRICULA – NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS – COMISSÃO PROCEDIMENTAL DE VERIFICAÇÃO ÉTNICO–RACIAL - NÃO PERTENCIMENTO A GRUPO INDÍGENA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO PROVIMENTO.

Deve-se considerar que não houve qualquer descumprimento do princípio constitucional do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, sendo que a decisão administrativa que determinou o cancelamento da matrícula da Recorrente foi devidamente motivada, indicando os fundamentos de fato e de direito.

O Poder Judiciário limita-se, exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital/regulamento do vestibular ou seu descumprimento, o que não ficou demonstrado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIEBIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres que, no
“Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar no 1011076-37.2022.8.11.0006”
, impetrado em desfavor da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança (id. 171592923).

A parte apelante aduz que foi aprovada para o curso de Medicina da UNEMAT pelo sistema de cota reservada à indígena, contudo, quando estava cursando o primeiro semestre da faculdade foi surpreendida com o cancelamento de sua matrícula, por meio de notificação da Comissão Especial de Verificação, que instaurou um procedimento administrativo com o objetivo de apurar a veracidade da Declaração de Vínculo com a Comunidade Indígena por ela apresentada.

Argumenta que possui laços fortes com a comunidade indígena Chiquitana, assim como seu pai e avô, que, por sua vez, nasceu em aldeia.

Assevera que nenhuma autoridade pode negar a identidade de indígena das pessoas que se autodeclaram e são reconhecidas por uma comunidade, de modo que o fato de a apelante não ter nascido em aldeia não lhe retira as características e os direitos de indígena.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e, consequentemente, seja determinado o retorno da apelante ao curso de Medicina da UNEMAT.

Em sua defesa, o apelado destacou que a Comissão de Verificação analisou a declaração apresentada pela apelante e verificou que apesar desta ter ascendência indígena, não possui qualquer vínculo com o grupo étnico do qual sustenta pertencer.

Acrescenta, ainda, que a política afirmativa questionada tem por objeto a garantia de acesso ao ensino superior para membros pertencentes, de forma efetiva, a comunidades indígenas, o que não é o caso da apelante, uma vez que restou demonstrado que esta visitou a comunidade indígena somente para pegar a assinatura na declaração que precisava.

Nesses termos, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id.172554175).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANA MARANHÃO (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como relatado, trata-se de recurso em que a apelante
Mariana de Souza Santana Ramos
pretende a reforma da sentença que denegou a segurança do
mandamus
impetrado contra ato do
Pró-reitor de Ensino de Graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT,
consubstanciado no cancelamento da sua matrícula no curso de Medicina.

A sentença denegou a segurança nos seguintes termos:

“(...)Ocorre que, ante os documentos juntados na exordial, se faz necessária dilação probatória para analisar a veracidade deles, o que não é cabível nesta via eleita, conforme acima fundamentado.

Portanto, nos termos do que se espera para compor argumentação válida no corpo de um
mandamus
, o direito líquido e certo não foi representado
in casu
.

O STF, em suas decisões, deixou assinalado que "
(...) direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco
". (RTJ 83/130, Rel. Min. SOARES MUÑOZ).

Dessa feita, considerando que, ainda que fosse cabível no referido remédio a análise da matéria posta, ainda assim as provas e argumentações trazidas, apesar de aceitas em outras vias judiciais, não são condizentes com as necessárias para a segurança almejada do mandado. (...)

Nesta senda, tomando como base as provas carreadas aos autos, não vislumbro, a liquidez e certeza do direito suscitado, de modo que, ante o não cabimento de dilação probatória à aferição do alegado pela impetrante, sendo a via eleita incompatível, imperioso a sua denegação.

Por tais argumentos,
DENEGO
a ordem vindicada na exordial,
JULGANDO

IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos autos, o fazendo com resolução do mérito”.
(id.171592923)

C
omo se vê, a controvérsia esposada neste recurso restringe-se a verificar se é o caso, ou não, de reconhecer a existência da prova pré-constituída do direito tido por violado e, de consequência, promover o prosseguimento da ação para análise dos pedidos vertidos na petição inicial, qual seja, a nulidade do ato que cancelou a matrícula da impetrante no curso de Medicina, com a sua consequente reintegração na vaga de cota indígena.

Frise-se que a ação constitucional de mandado de segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Assim, o principal requisito ou pressuposto processual para se aferir o
cabimento do mandado de segurança
, sem dúvidas, é a existência de um direito líquido e certo que esteja sendo alvo de ameaça ou que já tenha sido violado por ação ou omissão de autoridade pública.

Analisando-se a petição inicial e os documentos juntados aos autos pela impetrante, ora apelante, verifica-se, resumidamente, que:

(a) a apelante possui CARTEIRA DE ASSOCIADO E AUTO DECLARAÇÃO ÉTNICA (id.171592904), emitida pela Associação dos Chiquitanos de Vila Bela e do Sistema Cacicado Antônio Eudes Leite (id. 171592904);

(b) é neta do indígena chiquitano Bolivar Ramos, nascido em Motacú, Município de Cáceres - MT (id.171592902 – pág. 3/5);

(c) apresentou fotos comprovando o Estereótipo Indígena (id.171592905);

(d) inscreveu-se no “
Concurso Vestibular 2022/2 - Edital 004/20022”
para o curso de Medicina;

(e) foi aprovada em 1o lugar na vaga de candidato indígena, tendo sido matriculada no curso de Medicina (id. 171592900 e id.171595299);

(f) integrantes da aldeia, Sr. Vitor Ronaldo Gomes da Rocha, Sebastiana Mandes da Rocha, Udivani Surubim Rocha e Vanderlei Espinhosa da Silva assinaram a
“Declaração de vinculo com Comunidade Indígena”
reconhecendo a etnia indígena da apelante (id.171592901 –pág.13);

(g) após 06 (seis) meses cursando Medicina, sua aprovação foi impugnada por denúncia do segundo colocado, sob o argumento de que os integrantes da aldeia foram enganados pela candidata para assinarem na declaração emitida para pertencimento à etnia (id.171592901 –pág.10);

(h) após a denúncia a UNEMAT procedeu a abertura de processo administrativo disciplinar próprio para a apuração dos fatos, culminado no cancelamento da matrícula da apelante, embora esta tenha pleiteado prazo para apresentação do Laudo de Constatação da FUNAI, solicitado pelo protocolo 08755.002196/2022-70 (id.171592901);

(i) em razão do cancelamento de sua matrícula, a apelante ingressou com mandado de segurança.

Consoante as regras editalícias que permeiam o ingresso de indígenas em universidades públicas, sabe-se que a autodeclaração étnica deve ser convalidada de forma posterior, por Comissão estabelecida para tal finalidade, na hipótese de o candidato ser aprovado no vestibular.

Com efeito, sobre o estudante indígena o
Edital no 004/20022
do Vestibular da UNEMAT previu:

3.2 O candidato poderá inscrever-se para concorrer às vagas em um dos sistemas de ingresso especificados abaixo:

(...)
Estudantes Indígenas

Documentos de comprovação da ação afirmativa:

I. Histórico Escolar do Ensino Médio (desde que tenha cursado integralmente em escola pública);

II. Autodeclaração de indígena (modelo do ANEXO X deste Edital);

III. Declaração de vínculo com a comunidade indígena (modelo do ANEXO X deste Edital).

(...)

4.1 De acordo com a Resolução no 011/2019, poderá concorrer ao sistema de reserva de vagas, os candidatos:

(...)
II. Indígenas, quando se autodeclarar pertencente a um grupo étnico reconhecido como tal;

21.3 PARA REALIZAR A MATRÍCULA O CANDIDATO DEVERÁ:

(...) k)
Autodeclaração (ANEXO X) - para optantes do sistema de reserva de vagas: Estudantes Indígenas;

(...)

21.6 A qualquer momento, depois de realizada a matrícula, a UNEMAT poderá exigir do candidato que
comprove a autenticidade das informações prestadas
, sob pena de ser deflagrado processo administrativo pelo órgão competente, sendo assegurada a ampla defesa, visando a apuração dos fatos e aplicação das sanções cabíveis.

Igualmente, o edital apresentou os seguintes anexos:

ANEXO VII

RESOLUÇÃO N. 011/2019 – CONEPE

Dispõe sobre a alteração da Política de Ações Afirmativas da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

(...)

Art. 7o Poderão concorrer às vagas reservadas a indígenas, os candidatos que assim se autodeclararem pertencentes a um grupo étnico reconhecido como tal.

§1o Para efetivar a matrícula, o candidato, além de cumprir o disposto no art. 5o,
deverá apresentar sua autodeclaração de indígena, a ser firmada em formulário próprio da UNEMAT
, que será previamente disponibilizado junto com o edital do vestibular.

§2o
A autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade e será ratificada mediante a apresentação de declaração de indígena emitida por Comunidade reconhecidamente indígena ou da Fundação Nacional do Índio – FUNAI.

§3o A ausência de declaração de indígena emitida por Comunidade reconhecidamente indígena ou da Fundação Nacional do Índio – FUNAI ocasionará no indeferimento da matrícula do candidato.

(...)

Art. 22 A constituição das Comissões de Acompanhamento e de Verificação, de forma permanente, não impedem que a UNEMAT crie Comissões Temporárias para apurar fraudes no uso de reserva de vagas, cabendo a estas as mesmas prerrogativas e procedimentos desta Resolução.

Parágrafo Único Constatada fraude no uso da reserva de vagas, a Comissão de Verificação determinará, observada
a ampla defesa e o contraditório
, o cancelamento da matrícula do discente, conforme versa no inciso VI do Art. 240 da Normatização Acadêmica, aprovada em Resolução no 054/2011-CONEPE, procedendo aos demais encaminhamentos que entender cabíveis.

Como se vê,
o edital em questão exige do candidato/estudante que, para concorrer e manter o direito à vaga destinada à cota de indígena, apresente:

a) a autodeclaração de pertencimento à etnia indígena;

b) o reconhecimento de Comunidade indígena ou da Fundação Nacional do Índio – FUNAI.

Nesse espeque, verifica-se que a impetrante, ora apelante, preencheu os requisitos, de modo que trouxe aos autos todas as provas que estavam ao seu alcance objetivando comprovar o direito pleiteado.

Logo, tenho que a sentença deve ser anulada, razão pela qual passo a análise do direito pleiteado pela impetrante.

Pois bem.

Sobre o sistema de cotas sociais e raciais nos cursos de ensino superior, extrai-se que a UNEMAT aderiu à reserva de vagas para estudantes autodeclarados indígenas, visando
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”,
com base no artigo 3o, IV, da Constituição Federal.

Respeitando posicionamentos divergentes, o intuito fundamental das políticas inclusivas de cotas é garantir menores desigualdades socioeconômicas e educacionais entre os membros pertencentes a um determinado grupo da sociedade, precipuamente no que concerne ao ingresso em instituições de ensino superior públicas.

No caso
sub judice
, a partir do conjunto probatório coligido aos autos é possível concluir que a impetrante não incorreu em qualquer irregularidade ou má-fé ao subscrever sua autodeclaração como pessoa indígena.

Isto porque, a impetrante
Mariana
Santana de Souza Ramos obteve a primeira colocação na vaga destinada à cota indígena do curso de Medicina, tendo apresentado para fins de matrícula, conforme as regras editalícias, uma autodeclaração étnico-racial e uma declaração de parentes da comunidade informando sua origem indígena por parte de seu avô paterno.

E, embora sua matrícula tenha sido cancelada em virtude de procedimento administrativo instaurado após denúncia do segundo colocado no vestibular, informando que a impetrante não era indígena e que não pertencia à comunidade indígena, foi apresentado documento comprovado que possui etnia indígena.

Assim, com o máximo respeito à comissão de averiguação, à vista da declaração da
“Associação Étnica Cultural Chiquitana de Vila Bela MT Chikbela e Sistema Cacicado Antonio Eudes Leite”
, da
“Carteira de Associado e Auto Declaração Étnica”
e demais provas que constam dos autos, assiste razão à apelante quanto ao pedido de nulidade do ato pelo qual foi invalidada sua matrícula, uma vez que a prova documental e a autodeclaração apresentada demonstram com exatidão sua etnia indígena.

Observe-se, ainda, a propósito, a declaração da
“Associação Étnica Cultural Chiquitana de Vila Bela MT Chikbela e Sistema Cacicado Antônio Eudes Leite”
(id.171592903),

o reconhecimento da apelante como chiquitana:

Sobre o tema, sabe-se que, via de regra, a autodeclaração étnica em concursos para ingresso em universidades públicas deve ser convalidada de forma posterior por Comissão estabelecida para tal finalidade na hipótese de o candidato ser aprovado no vestibular.

O STF, no julgamento da ADC 41/DF (Rel. Min. Roberto Barroso), assentou a constitucionalidade da instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos, como a heteroidentificação,
“desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

Assim, em hipótese de eventual dúvida, há que se observar que
"... ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei no 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados... quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial" (
ADC 41/DF , Relator:Min. Roberto Barroso).

Outrossim, a heteroidentificação de indígenas possui como principal baliza a autodeterminação de pertencimento do indivíduo à etnia, bem como o respectivo reconhecimento da comunidade.

A rigor, para a fruição da cota reservada aos povos originários, as universidades exigem a apresentação de um atestado da FUNAI ou de uma declaração de pertencimento étnico de lideranças da comunidade, a fim de justamente averiguar a relação de pertencimento do candidato junto à coletividade titular do direito à ação afirmativa em foco.

Assim, a concessão da ordem no caso não se trata de questionar a autonomia assegurada pela Constituição Federal às decisões administrativas da Universidade. No caso concreto está sendo apenas examinada a situação da impetrante, frente ao Edital, para verificar se atende aos requisitos para preenchimento da vaga almejada no referido vestibular, o que, como já dito, foi comprovado pela vasta documentação apresentada no acervo probatório.

Portanto, a reintegração da estudante no curso de Medicina é medida que se impõe, ante o preenchimento dos requisitos da vaga de cota indígena.

Ante o exposto,
dou provimento
a
o recurso de apelação para declarar a nulidade do ato que invalidou a matrícula de MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS e, consequentemente, determinar à universidade apelada que proceda à reintegração da estudante indígena no curso de Medicina.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2o VOGAL):

Desembargadora Maria Aparecida,

Há prova nos autos de que a apelante pertença à etnia?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Sim, há vários documentos, declaração da associação.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2o VOGAL):

Há fotografia da apelante nos autos, ela possui feição indígena? Há certidão de nascimento dela e dos pais?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Não observei, mas há declaração da FUNAI de que a apelante pertence à etnia.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2o VOGAL):

A Universidade chegou à conclusão de que ela não pertence à etnia com base em que?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Com base na ilegitimidade da declaração.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

A declaração seria falsa.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

A declaração foi emitida por uma associação. A apelante é neta do indígena Chiquitano Bolivar, nascido no município de Cáceres.

EXMA. SRA. DRA. ELIANA MARANHÃO (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Pelo parecer, parece que a comunidade disse que ela assinou a declaração apresentada pela aluna, mas sem ter conhecimento do teor/conteúdo da declaração.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE FEVEREIRO DE 2024:

A RELATORA PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL. (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2o VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 26.02.2024

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
:

[...]

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres que, no “Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar no 1011076-37.2022.8.11.0006”, impetrado em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança (id. 171592923).

A parte apelante aduz que foi aprovada para o curso de Medicina da UNEMAT pelo sistema de cota reservada à indígena, contudo, quando estava cursando o primeiro semestre da faculdade foi surpreendida com o cancelamento de sua matrícula, por meio de notificação da Comissão Especial de Verificação, que instaurou um procedimento administrativo com o objetivo de apurar a veracidade da Declaração de Vínculo com a Comunidade Indígena por ela apresentada.

Argumenta que possui laços fortes com a comunidade indígena Chiquitana, assim como seu pai e avô, que, por sua vez, nasceu em aldeia.

Assevera que nenhuma autoridade pode negar a identidade de indígena das pessoas que se autodeclaram e são reconhecidas por uma comunidade, de modo que o fato de a apelante não ter nascido em aldeia não lhe retira as características e os direitos de indígena.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e, consequentemente, seja determinado o retorno da apelante ao curso de Medicina da UNEMAT.

Em sua defesa, o apelado destacou que a Comissão de Verificação analisou a declaração apresentada pela apelante e verificou que apesar desta ter ascendência indígena, não possui qualquer vínculo com o grupo étnico do qual sustenta pertencer.

Acrescenta, ainda, que a política afirmativa questionada tem por objeto a garantia de acesso ao ensino superior para membros pertencentes, de forma efetiva, a comunidades indígenas, o que não é o caso da apelante, uma vez que restou demonstrado que esta visitou a comunidade indígena somente para pegar a assinatura na declaração que precisava.

Nesses termos, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id.172554175).

É o relatório.

[...]

A douta Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, em seu voto proveu o recurso de apelação para declarar a nulidade do ato que invalidou a matrícula da Apelante, e, consequentemente, determinar à universidade Apelada que proceda à reintegração da estudante indígena no curso de Medicina.

Enfatizou na decisão, que
a heteroidentificação de indígenas possui como principal baliza a autodeterminação de pertencimento do indivíduo à etnia, bem como o respectivo reconhecimento da comunidade e que para a fruição da cota reservada aos povos originários, as universidades exigem a apresentação de um atestado da FUNAI ou de uma declaração de pertencimento étnico de lideranças da comunidade, a fim de justamente averiguar a relação de pertencimento do candidato junto à coletividade titular do direito à ação afirmativa em foco.

Fundamenta em seus argumentos que a situação da Apelada, frente ao edital, atendeu aos requisitos para preenchimento da vaga almejada no referido vestibular, comprovando-se pela vasta documentação apresentada no acervo probatório, para ser reintegrada no curso de Medicina.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que, Mariana de Souza Santana Ramos
, interpôs recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres que, no “Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar no 1011076-37.2022.8.11.0006”, impetrado em desfavor da Fundação Universidade de Mato Grosso - UNEMAT, denegou a segurança.

Segundo informações constantes dos autos, a Apelante prestou vestibular na Universidade de Mato Grosso - UNEMAT, para o curo de medicina, na cota reservada para indígenas, sendo aprovada na primeira colocação.

Assevera que efetuou sua matrícula, com a entrega de toda documentação e no primeiro semestre do curso foi instaurado um procedimento administrativo, sendo instituído uma Comissão Especial de Verificação, com a finalidade de atestar a veracidade da declaração de vínculo da Apelante com a comunidade indígena apresentada na inscrição de sua matrícula.

Aduz que a Comissão Especial de Verificação decidiu pelo cancelamento da sua matrícula, contrariando que nenhuma autoridade poderia negar a identidade de indígena das pessoas que se autodeclaram e são reconhecidas por uma comunidade.

Pontua que o procedimento administrativo foi irregularmente instaurado, uma vez que teve por marco inicial uma provocação anônima que aventou a hipótese da Apelante não ser indígena, não podendo ter tolhido seu direito de ingressar na instituição pública de ensino superior por meio do sistema de cota racial.

Pois bem.

A relevância do fundamento, cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da manutenção da decisão que reconheceu que a Apelante não preencheu os requisitos para ingressar no curso de medicina na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, na cota indígena.

Imperioso consignar que, o cancelamento realizado pela Apelada, ocorreu, após o recebimento de uma denúncia acerca de suposta fraude na apresentação da autodeclaração de indígena da Apelante, o que determinou a instauração de um procedimento administrativo para averiguação, sendo constituída uma Comissão Procedimental de Verificação Étnico-Racial, com o intuito de verificar se havia ou não o pertencimento à comunidade indígena Chiquitana, em conformidade com a apresentação da autodeclaração apresentada na inscrição de matrícula.

A Comissão Procedimental de Verificação Étnico-racial, chegou à conclusão, após a observância da Ampla Defesa e do Contraditório, que a Apelante não pertencia à comunidade indígena Chiquitana, inclusive, apresentando nos autos uma declaração escrita da comunidade indígena de que foram enganados e que a declaração anteriormente fornecida não é verdadeira
(Id. 171.592.917 – fl. 9/11).

Os requisitos para o preenchimento das vagas reservadas
à comunidade indígena, constam na Resolução 011/2019 – CONEPE:

Art. 7o Poderão concorrer às vagas reservadas a indígenas, os candidatos que assim se autodeclararem pertencentes a um grupo étnico reconhecido como tal.(Alterada*) *Nova redação dada pela Resolução no 051/2019-CONEPE

§1o Para efetivar a matrícula, o candidato, além de cumprir o disposto no art. 5o, deverá apresentar sua autodeclaração de indígena, a ser firmada em formulário próprio da UNEMAT, que será previamente disponibilizado junto com o edital do vestibular.

§2o A autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade e será ratificada mediante a apresentação de declaração de indígena emitida por Comunidade reconhecidamente indígena ou da Fundação Nacional do Índio – FUNAI. (Alterada*) *Nova redação dada pela Resolução no 051/2019-CONEPE

§3o A ausência de declaração de indígena emitida por Comunidade reconhecidamente indígena ou da Fundação Nacional do Índio – FUNAI ocasionará no indeferimento da matrícula do candidato. (Inclusão*) *Inclusão dada pela Resolução no 051/2019-CONEPE.

A autodeclaração apresentada pela Apelante, não cumpriu os requisitos presentes na Resolução em relação a sua autenticidade, portanto a decisão da Comissão de Verificação, pelo cancelamento da matrícula da Apelada é legítima, não havendo qualquer nulidade/irregularidade.

A princípio deve-se entender que ao Poder Judiciário, será vedado rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas, analisar sua conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico ou eventual descumprimento da comissão organizadora do certame ou comissão procedimental de verificação.

A Apelada, após receber uma denúncia anônima em decorrência de suposta fraude na apresentação da autodeclaração da Apelante, determinou a instauração de uma comissão para averiguação, com a finalidade de constatar se havia pertencimento a comunidade indígena Chiquitana.

Imperioso verificar que foi instaurada a Comissão Procedimental de Verificação Étnico-racial, concluindo que a Apelante não pertencia à comunidade indígena Chiquitana.

A referida Comissão manifestou pelo cancelamento de matricula da Apelante, em decorrência do descumprimento dos requisitos básicos exigidos no edital do certame, bem como na Resolução 011/2019 CONEPE.

Esse Sodalício consolidou entendimento acerca do descumprimento das regras editalícias. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REITOR DA UNEMAT – REJEITADA – MÉRITO – NEGATIVA DE POSSE – GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – SEGURANÇA DENEGADA. O Reitor da UNEMAT é parte legítima, tendo em vista que a impetrante questiona a negativa de posse, cuja docência objetiva exercer na referida instituição.
O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público
. Consoante o edital que regulamentou o certame o cargo de Professor de Ensino Superior de Ciências Médicas II exigia como formação o “Diploma de graduação de curso superior em Medicina ou Enfermagem, ou Educação Física, ou Farmácia, ou Fisioterapia, ou Nutrição, ou Odontologia, ou Biomedicina, ou Ciências Biológicas, ou Medicina Veterinária, ou Psicologia reconhecido pelo MEC e CEE e registro no Conselho Regional da Categoria Profissional, quando couber”, cuja formação não é atendida pela graduação de fonoaudiologia.
(N.U 0013004-68.2016.8.11.0000 , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) (destaquei)

Conclui-se que acolher a pretensão da Apelante, culminaria em dispensar o requisito editalício exigido aos demais candidatos, afrontando a isonomia e a impessoalidade do certame.

Imperioso reconhecer que na condição de manifestação de vontade da Administração Pública, o ato administrativo atendeu aos requisitos necessários à sua formação, validade e eficácia, com a devida motivação.

O princípio da motivação, foi cumprido pela Administração Pública, uma vez ter indicado os fundamentos de fato e de direito em sua decisão, estando consagrado pela doutrina e pela jurisprudência. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.

A motivação é requisito obrigatório, e diz respeito a atos que, de alguma forma, afetam direitos ou interesses individuais, o que está a demonstrar que a preocupação foi muito mais com os destinatários dos atos administrativos do que com o interesse da própria Administração.

Fica evidenciado que a Comissão Procedimental de Verificação Étnico-racial, obedeceu aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como das motivações das decisões administrativas.

Sobre o tema, leciona Dirley da Cunha Júnior:

[...] O princípio da motivação é exigência do Estado Democrático de Direito. Em face dele, toda decisão administrativa deve ser fundamentada em razões de fato ou de direito suficientes a ensejá-la. É necessário, assim, motivá-las, enunciado as circunstâncias fáticas ou jurídicas sobre as quais se arrima o ato decisório.

A Apelada motivou o ato administrativo de forma explícita, clara e congruente, não ensejando em qualquer ilegalidade.

Motivar não significa apenas mencionar que a situação fática se enquadra à norma hipotética. É necessário demonstrar e expor por que e de que modo à situação concreta se coaduna à previsão legal. Deve-se, nas palavras de Nélson Nery Junior:

"(...) ingressar no exame da situação concreta posta à sua decisão, e não limitar-se a repetir os termos da lei, sem dar as razões do seu convencimento" (in PRINCÍPIOS DO PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 5a. ed., São Paulo: RT, 1999, p. 176).

Muito embora a Apelante busque demonstrar que a documentação apresentada à reitoria da Apelada comprovou seu vínculo com a comunidade indígena e manter sua matrícula são verídicos, não conseguiu demonstrar nos autos tal alegação.

Deve-se considerar que, não houve qualquer descumprimento do Devido Processo Legal, sendo que a decisão administrativa que determinou o cancelamento da matrícula da Apelante, foi devidamente motivada, indicado os fundamentos de fato e de direito, demonstrando que não pertencia a comunidade indígena.

Não pode o Judiciário entrar no mérito administrativo, uma vem que foi obedecido a ampla defesa e o devido processo legal.

A jurisprudência assim entende, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Cotas raciais. Impetrante que foi aprovada no vestibular e concorreu pelo sistema de cotas. Exclusão. Procedimento administrativo que concluiu pelo não enquadramento da candidata nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais.
Ampla defesa e contraditório que foram observados. O procedimento administrativo observou os requisitos legais, inclusive no que pertine a plena participação da impetrante. Ilegalidade inocorrente.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-SP - AC: 10005042920198260032 SP 1000504-29.2019.8.26.0032, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 3/7/2019, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 3/7/2019) (Destaquei)

O Poder Judiciário limita-se, exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital/regulamento do vestibular ou seu descumprimento, o que não ficou demonstrado.

Vejamos mais jurisprudência nesse sentido:

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP. CANDIDATO COTISTA. AUTODECLARAÇÃO + CONFIRMAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FENOTIPIA. CRITÉRIO SUBJETIVO QUE TEVE SUA CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MOTIVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O JULGAMENTO DA COMISSÃO
,
NOTADAMENTE EM CASO EM QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE.
APLICAÇÃO DO POSTULADO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 – Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, não se aplica a exceção a que se refere o art. 496, § 3o, do NCPC-2015, que pressupõe sentença condenatória "de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários-mínimos”. Remessa oficial tida por interposta, nos termos do art. 496, I, do NCPC-2015. Precedentes do STJ, quando em vigor o antigo CPC-73, que veiculava norma semelhante.

2 – A Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, CF). Disso decorre que os atos praticados pelos seus agentes são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, que, para ser afastada, exige apresentação / produção de prova tendente a afastar aquela presunção. De modo que não é da Administração o ônus de provar a lisura dos atos que pratica, pois que ela é presumida, cabendo ao administrado o ônus de fazer prova em sentido contrário. Precedentes.

3 – Como resulta claro das normas constantes do edital, o candidato que desejar concorrer pelo sistema de cotas deverá autodeclarar a sua condição de afrodescendente no momento da inscrição e essa autodeclaração deverá ser confirmada por uma comissão de heteroidentificação (identificação por terceiros dos caracteres físicos e visíveis dos candidatos afrodescendentes), que utilizará o critério da fenotipia (aparência) para confirmar, ou não, a autodeclaração.

4 – Embora esse tema seja polêmico, pois ambos os critérios (autodeclaração e heteroidentificação) são subjetivos, o que, para muitos, não se coaduna com um regime constitucional de amplo acesso aos cargos/postos públicos, onde o que impera é o postulado da isonomia, fato é que o legislador, reconhecendo a ampla miscigenação da sociedade brasileira, preferiu, mesmo assim, instituir uma política de ação afirmativa em favor dos afrodescendentes, na qual estabeleceu a reserva de vagas para os candidatos que se autodeclararem negros / pardos, mas, também, autorizou a utilização de um critério adicional de controle pela Administração (heteroidentificação), onde o que impera é o critério da aparência (fenotipia). Com esse controle, atendendo ao princípio republicano (transparência), procurou “diluir”, por assim dizer, a responsabilidade por essa autoidentificação, visando dar maior credibilidade ao sistema de cotas, contrariando, temporariamente, a regra geral de participação igualitária de todos os candidatos no acesso aos cargos públicos.

5 – O tema não é novo e, em razão das agudíssimas controvérsias estabelecidas na sociedade, foi objeto de diversas manifestações do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dessa forma de seleção de parte dos candidatos aos cargos públicos.

6 – Apesar de todas as ressalvas feitas durante o julgamento da ADPF 186 (acesso de estudantes às universidades e instituições federais de ensino) e da ADC 41 (acesso aos cargos públicos na Administração Pública Federal) quanto à subjetividade dos critérios de identificação (autodeclaração e heteroidentificação), inclusive quanto à necessidade de motivação do ato administrativo que faria o “enquadramento” do candidato, fato é que a conclusão foi pela constitucionalidade dessa sistemática, observada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

7 – Afastou-se, portanto, a necessidade de adoção de um critério “científico” de classificação, pois entendeu-se que é a aparência (fenotipia) do indivíduo o fator determinante para a discriminação dos afrodescendentes, como resulta claro dos pronunciamentos dos senhores ministros.

8 – De modo que a tradicional motivação dos atos administrativos, tal como propugnado pelo autor, teria o condão de, na verdade, instituir os tais “critérios científicos” que fomentariam os argumentos daqueles que sustentavam a instauração de um chamado “tribunal racial” que a lei buscou afastar. Privilegiou, portanto, o critério da aparência, pois é essa característica que normalmente leva à discriminação (ou preconceito) dos afrodescendentes.

9 – Aplicação, às inteiras, do postulado da vinculação ao instrumento convocatório, pois o edital previu o controle da autodeclaração por meio de comissão de heteroidentificação, cujo critério de seleção é o da fenotipia (“5.6.1. O IFSP constituirá uma Comissão de heteroidentificação, conforme o determinado pela Portaria Normativa n. 04 de 06 de abril de 2018, a qual será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à autodeclaração, considerando os aspectos fenotípicos do candidato”).

10 – Quanto à verba honorária, sucumbente integralmente o autor, inverte-se a responsabilidade pelos encargos decorrentes da sucumbência (art. 85, caput e § 8o, do CPC-15), observados os benefícios da gratuidade da justiça, concedidos em primeiro grau.

11 – Recurso e remessa oficial, tida por interposta, providos, com inversão da verba honorária.

(TRF-3 - ApCiv: 50184522020194036100 SP, Relator: NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/6/2023, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 21/6/2023)

A Apelante não demonstrou a violação do direito líquido e certo, inclusive, escolheu a via equivocada, por meio da ação mandamental, para discussão, uma vez que há necessidade de dilação probatória, para demonstração de sua veracidade.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo,
NÃO
vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Ante o exposto, peço vênia a
eminente relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, para divergir e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão recorrida.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2o VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Eminentes pares,

Em razão da não unanimidade de votos, convoco os desembargadores Rodrigo Roberto Curvo e José Luiz Leite Lindote para comporem o quórum, conforme preceitua o artigo 942, § 1o do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (3o VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (4o VOGAL)

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024